Tribunal: TJMT
Processo: 1032826-81.2020.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1032826-81.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[TELMA MACHADO XAVIER - CPF: 011.090.271-84 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (RECORRIDO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. JUNTADA DE FATURAS, RELATÓRIOS DE CHAMADAS E TELAS SISTÊMICAS. PROVAS UNILATERAIS INSUFICIENTES. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. IMPROCEDÊNCIADO PEDIDO CONTRAPOSTO. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO
IN RE IPSA.
FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO FORA DOS PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. CABIMENTO
.
RECURSO PROVIDO.

1. Recurso Inominado. Sentença que julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial para declarar a inexistência do débito no valor de R$
131,87
(cento e trinta e um reais e oitenta e sete centavos), com data de inclusão indevida em
02/12/2019
, condenando a reclamada ao pagamento de R$
2.000,00
(dois mil reais), a título de danos morais.

2. Pretensão recursal é a majoração da indenização dos danos morais para o valor de R$
7.000,00
(sete mil reais).

3. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão, devendo-se observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado e garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

4.
Quantum
indenizatório fixado merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Sentença parcialmente reformada quanto à majoração da verba indenizatória.

6. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, declarando a inexigibilidade do débito no valor de R$ 131,87 (cento e trinta e um reais e oitenta e sete centavos), inscrito no órgão de proteção de crédito em 02/12/2019 e condenando a reclamada ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais.

A recorrente, em razões recursais, pleiteia a majoração do
quantum
indenizatório para o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), alegando que o valor fixado na sentença é insuficiente para promover a reparação do dano causa à esfera extrapatrimonial da recorrente.

Em contrarrazões, preliminarmente foi contestada a concessão da justiça gratuita a reclamante. No mérito, postula-se a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido inicial e condenou a autora ao pagamento do pedido contraposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

Indeferimento de Justiça Gratuita

Consoante o Enunciado n. 166, do FONAJE, o juízo de primeiro grau concedeu a parte reclamante o benefício da assistência judiciária gratuita.

Em que pese a empresa Recorrida se insurja quanto a benesse, não trouxe elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada. Desse modo, não há como negar o direito ante a declaração firmada e acolhida e ausência de prova em contrário, com vistas ao artigo art. 5º, LXXIV da Constituição Federal e artigo 98, do Código de Processo Civil.

Preliminar rejeitada.

VOTO

Conheço do recurso inominado, pois atendidos os requisitos de admissibilidade.

A questão posta em discussão na fase recursal tem por objeto o pedido de majoração do valor da condenação fixado em R$2.000,00 (dois mil reais) na sentença que julgou procedente o pedido de inexistência de débito.

Pois bem, infere-se que a reclamada não logrou êxito em comprovar a idoneidade e, via de consequência, que a inscrição estava calada no inadimplemento de alguma obrigação pecuniária assumida pela recorrente, pois limitou-se a apresentar prints das telas sistêmicas e relatórios de faturas e de chamadas, não demonstrando, assim, o vínculo contratual com a reclamante, tampouco a exigibilidade do débito
sub judice
.

No caso, entendo que a sentença comporta reforma parcial, eis que o valor fixado de R$2.000,00 (dois mil reais) não é compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, diante do dano causado pela conduta reprovável da reclamada, qual seja, a indevida inserção da Recorrente nos bancos de dados das entidades de proteção ao crédito. Ressalte-se que o valor a ser arbitrado, a título de dano moral, deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

É pacífico o entendimento da doutrina e da jurisprudência de que a inscrição indevida do nome do consumidor, nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral in re ipsa.

Nesse sentido, esses elementos autorizam a fixar a indenização por danos morais em R$ 7.000,00 (sete mil reais), quantia essa que atende ao critério da razoabilidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo, ainda, no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial, para condenar a parte Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, mantendo íntegros os demais termos da sentença, por seus próprios fundamentos.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2021